Tribunal: TJDFT
Processo: 0019423-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. VALOR DA LOCAÇÃO. MATÉRIAS REFERENTES ÀS AÇÕES DE DESPEJO E REVISIONAL. APELO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-ré, que se insurge contra o conhecimento apenas parcial de seu recurso de apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios no julgado, porquanto as razões para o conhecimento apenas parcial do apelo foram devidamente declinadas no acórdão embargado.
4. Conforme esclarecido, os fundamentos do julgamento de procedência da ação renovatória (artigos 51 e 71 da Lei de Locações) sequer foram mencionados pela embargante em suas razões de apelo, o qual, em verdade, versou apenas sobre as questões atinentes à ação de despejo.
5. Ainda que as demandas tenham sido decididas na mesma sentença, trata-se de processos separados, e cada uma delas enseja o manejo de recurso próprio, cujo efeito devolutivo restringe-se ao capítulo da sentença impugnado no apelo, o qual, no caso, deveria ser o relativo à ação renovatória, mas referiu-se a matéria estranhas àquela demanda.
6. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.